Tribunal: TJBA
Processo: 0554029-95.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0554029-95.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BIANCA BISPO BARBOSA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.

FURTO QUALIFICADO

PELO CONCURSO DE PESSOAS
.
ABSOLVIÇÃO
. RECONHECIMENTO DE EXLUDENTE DE CULPABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO
NÃO CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS DENUNCIADOS
.
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA
, DAS TESTEMUNHAS OCULARES E
DOS POLICIAIS PARTICIPANTES DO FLAGRANTE CONGRUENTES
.
OFENDIDO REITERA O
QUANTO
RELATADO EM JUÍZO
, APRESENTANDO VERSÃO COERENTE COM A OFERTADA PELA APELANTE NA ASSENTADA
.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA

JURISPRUDÊNCIA
STJ
.
PARTICIPAÇÃO ATIVA
PARA O ÊXITO DELITIVO, SABENDO INFORMAR DETALHES DA EMPREITADA CRIMINOSA E DA VENDA DA
RES FURTIVA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I –
A
Apelante foi condenad
a
ao cumprimento da pena de
2 anos de reclusão, inicialmente no regime aberto (art. 33, §2º, “c”, e 35, ambos do Código Penal), substituída
por duas restritivas de direitos (art. 44, §2º, segunda parte, do Código Penal) a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.
Relata-se que
a Recorrente,
em unidade de desígnios com o seu então companheiro, teria entrado no estabelecimento comercial pertencente à vítima e dali furtado diversos objetos, a fim de vendê-los em ferro velho, sendo, contudo, interceptados pelo vigilante que trabalhava nas redondezas. Acionada, guarnição policial dirigiu-se ao local, constatando a veracidade da quanto relatado. Ao serem indagados, os suspeitos indicaram o ferro velho para o qual vendiam os pertences furtados, lá sendo encontrados bens da vítima outrora subtraídos
.
Na delegacia, ambos confessaram o cometimento do delito.
E
m Juízo
,

a
Apelante,

apesar de ter confirmado a prática delitiva, alegou ter assim agido apenas por estar sob coação moral irresistível
praticada pelo seu então companheiro,
sendo obrigad
a
a participar da empreitada criminosa, sob ameaça de
morte
.
A vítima depôs em ambas as ocasiões reiterando os termos da denúncia
.

II –
Inconformada, a sentenciada, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição com fulcro na excludente de culpabilidade (art. 22 do Código Penal, alegando sua participação no delito ter resultado de coação moral irresistível praticada pelo corréu, pois "ameaçou-a de morte caso não fizesse o que queria”.

III
–

A materialidade delitiva encontra-se inconteste a partir do Auto de Exibição e Apreensão
e dos relatos da vítima
.

A autoria igualmente está devidamente evidenciada a partir do conjunto probatório constante nos autos.

Da leitura dos depoimentos prestados
na instrução criminal,

depreende-se haver coerência e harmonia entre os relatos apresentados pelos policiais participantes do flagrante
, pelas testemunhas oculares
e a declaração exposta pela vítima,

esta
nas fases extra e judicial, estando em consonância com o restante do
acervo pro
batório
, inclusive com a confissão dos denunciados n
a unidade
policial
, reiterado pela Apelante na assentada
.

A versão ofertada pel
a

Recorre
nte em Juízo
acerca da coação moral irresistível
, no entanto, não encontrou guarida nas
demais provas
produzidas na instrução criminal,
posto que fora flagrada, junto ao seu então companheiro, saindo no galpão pertencente à vítima e em posse de objetos dali subtraídos. De tal forma que a ameaça supostamente praticada pelo outro denunciado contra
si
, forçando-a a participar da empreitada delitiva, configura versão isolada nos autos
, não
se
fazendo crível o seu relato, portanto.

IV -
Saliente-se
inexistirem motivos para desmerecer ou desacreditar do depoimento da vítima, pois colhid
o
sob o crivo do contraditório,
principalmente
quando amparad
o
nas demais provas constantes no processo
e
suficiente para ensejar a condenação.
O entendimento da jurisprudência, de maneira uníssona, é no sentido de reconhecer relevante importância à narrativa do ofendido quando se trata de crimes patrimoniais
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)
.
Não há como, portanto, acolher a tese aventada pela defesa de excludente de culpabilidade, pois alguém que estivesse sob coação moral irresistível não iria
praticar,

por mais de uma vez, o furto, chegando a comercializar o produto do delito e, junto ao suposto ameaçador, adquirir drogas.

Isto porque, como ela mesmo afirma em seus depoimentos, houve sua participação ativa no furto e na venda dos objetos subtraídos nos ferros velhos, sabendo indicar especificidades de como se procederam os delitos e a quantia recebida em cada um dos locais pelo comércio da
res furtiva
, fazendo proveito do lucro alcançado junto ao outro denunciado para comprar “crack, maconha e alguma comida”
. Assim, resta mantida

a condenação d
a
Apelante como incurs
a
nas penas do art. 15
5
, §
4
º, I
V
, do Código Penal.

V
-
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e
não
provimento da Apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

APELAÇÃO Nº.
0
5
5
4
029
-
9
5
.
2018.
8.05.0001
–
SALVADOR
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº.
0
5
5
4
029
-
9
5.2018
.8.05.0001
,

da Comarca de
Salvador/BA
, sendo
a

Apelante
BIANCA BISPO BARBOSA

e
o Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes
da
1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo
não
provimento do recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurado(a)